Tribunal: TJMT
Processo: 1013806-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013806-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMOR CANDIDO DOS REIS - CPF: 012.346.881-74 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VALMOR CANDIDO DOS REIS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2o E 8o DO CPC–- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando em quantia considerada ínfima pelo apelante (R$ 94,50).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, nas hipóteses de baixa expressão econômica da condenação, é possível a majoração da verba honorária fixada em percentual legal mínimo, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se irrisório frente ao trabalho desempenhado, à atuação ativa do patrono e à natureza social da demanda, que exigiu diligências como perícia médica e acompanhamento processual.

4. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa da verba honorária quando o proveito econômico for inexpressivo.

5. Majoração da verba honorária para o valor fixo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, tempo de tramitação, grau de zelo profissional e equilíbrio remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo quando o valor da condenação for inexpressivo, de forma a garantir remuneração condizente com o trabalho realizado, nos termos do art. 85, §8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível n.o 1005490-32.2021.8.11.0013, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2024; TJMT,
Ap
Cível n.o 1006614-21.2021.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
VALMOR CANDIDO DOS REIS
, contra
sentença
(ID. 333014867 – Autos de Origem no 1013806-42.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), e fixando honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados na proporção de 30% pela parte autora e 70% pela parte ré, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor:

"[...]
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para

CONDENAR a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT ao autor VALMOR

CANDIDO DOS REIS, no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais),

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente (29/07/2020) e juros

de mora de 1% ao mês a partir da citação (18/06/2024).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da

condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser suportados na proporção de

30% para parte autora e 70% para parte ré, observada a condição suspensiva de exigibilidade

em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
[...]”
.

Em suas razões recursais (ID. 333014868), o autor/apelante sustenta que o valor arbitrado
de
R$ 94,50

a título de honorários advocatícios

é irrisório e desproporcional frente ao trabalho desenvolvido, requerendo sua majoração com
fundamento no art. 85, §8o do CPC, dada a baixa expressão econômica da condenação e o caráter social da demanda.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 333014872), defendendo a manutenção da sentença quanto à fixação dos honorários, argumentando que o percentual de 10% sobre o valor da condenação foi adequadamente aplicado com base no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, e que os elementos constantes dos autos não justificam a alteração pretendida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
334108884
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VALMOR CANDIDO DOS REIS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT
, que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, equivalente a R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte autora fazia jus à indenização securitária, reconhecendo a invalidez parcial permanente constatada em laudo médico, e fixou os honorários advocatícios com base no §2o do art. 85 do CPC, no percentual mínimo legal, em razão da sucumbência majoritária da requerida.

Passo ao exame da tese recursal.

Da majoração dos honorários advocatícios

O apelante sustenta que os honorários advocatícios fixados na sentença se mostram irrisórios diante da complexidade da demanda, do trabalho desenvolvido e do caráter social do seguro DPVAT, requerendo a aplicação do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação por equidade nas hipóteses de condenação de valor inexpressivo ou causas de pequeno valor.

Com razão.

O valor da condenação é de R$ 1.350,00, de modo que a aplicação do percentual de 10% sobre tal quantia resulta em verba honorária inferior ao mínimo aceitável, considerando os parâmetros de razoabilidade, dignidade da atuação profissional e efetivo trabalho desenvolvido ao longo da tramitação processual, inclusive com a realização de perícia médica e atuação processual ativa do patrono do autor.

D
e acordo com o artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório
.

(N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Por essa razão, entendo que a verba honorária
fixada
merece ser majorada para R$1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum

se mostra compatível com o grau de zelo, natureza da causa, tempo de tramitação e o necessário equilíbrio entre o trabalho prestado e a remuneração devida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários
sucumbenciais

fixados em primeiro grau
para R$

1.
2
00,00 (mil
e duzentos
reais), nos termos do artigo 85,
§
§ 8o
e
11,
do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026